Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA.
1. Considerando que o acervo probatório demonstra que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida, impõe-se reconhecer a sucessão empresarial, de modo a redirecionar a execução em face da sucessora.
2. Ademais, há informações de que a (re)presentante legal da sucessora é genitora do único sócio da executada (sucedida), a qual prestou informações ao Sr. Oficial de Justiça, no mínimo, contraditórias, buscando furtar-se ao cumprimento da r. sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.